Tribunal: TJES
Processo: 5002184-10.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002184-10.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANKLIN DE SOUZA CRISTINO
RECORRIDO: SABORES DO BRASIL SORVETES EIRELI - EPP
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que confirmam a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se a presente de ação de cobrança baseada em título extrajudicial, em razão de acordo firmado entre as partes, conforme documento de ID 13297815.

Em sede de sentença: julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 51, II da Lei 9.099/95.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8605402) almejando que seja reformada a sentença.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Trata-se de ação de cobrança fundada em título extrajudicial, decorrente de acordo firmado entre as partes, conforme documento de ID 13297815.

Ab initio
, constato a
impossibilidade de prosseguimento válido do feito
, em virtude da
incompetência absoluta deste Juizado
para processar e julgar a presente demanda.

Com efeito, da análise da petição inicial e do teor do acordo juntado, depreende-se que a controvérsia decorre de
relação de trabalho
, estando, portanto, a lide submetida à
competência da Justiça do Trabalho
, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal.

Ressalte-se que, conforme se observa da sentença acostada em ID 13297820, o Juízo Trabalhista, à época, não afastou sua competência material para exame da matéria, tendo apenas reconhecido a inexistência de título executivo que autorizasse a execução, à luz da forma como a demanda foi lá proposta.

Diante desse contexto, é forçoso concluir que a natureza jurídica da controvérsia revela-se
claramente trabalhista
, não sendo possível ao Juizado Especial Cível dirimir pretensão fundada em relação jurídica dessa natureza.

Cumpre salientar, ainda, que,
nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95
, reconhecida a incompetência absoluta,
não há remessa dos autos ao juízo competente
, devendo o processo ser extinto, dada a ausência de previsão de redistribuição no rito dos Juizados.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU PROVIMENTO, anulando a respeitosa sentença e reconhecendo a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sem condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)